Tribunal: TJDFT
Processo: 0721362-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. OFENSA À IMAGEM. OCORRÊNCIA. LIBERDADE DE IMPRENSA. DESÍDIA DO DEVER DE CUIDADO NA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO EXCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado, na espécie, o interesse de agir ante o patente proveito jurídico que o autor pode obter com o manejo da presente ação (utilidade), bem como a inexistência de outro meio, que não o judicial, para obter a providência pretendida (necessidade). 1.1. Ademais, “4. Compete à vítima da ofensa ou da informação falsa a faculdade de requerer ou não direito de resposta, não sendo esta conduta condicionante para o exercício de eventual ação de reparação de danos. Inteligência do art. 12, §1o, da Lei 13.188/2015.” (Acórdão 1667190, 07053497020208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Direito à informação, constitucionalmente fortificado, legitima a imprensa divulgar notícias de interesse coletivo, dentre as quais se incluem as que se relacionam ao cenário político nacional. Entretanto, a liberdade de imprensa não permite que o veículo de comunicação sirva de meio para violar direito também constitucionalmente protegido, visto que, se de um lado há a liberdade de informação (art. 5o, IV, IX e XIV da CF), de outro, há a tutela dos direitos da personalidade (art. 5o, V e X da CF), que inclui a proteção à honra, à imagem e à vida privada.
3. Na hipótese, a ré reconheceu o erro constante da matéria, decorrente da publicação da fotografia do autor em vez da foto de outra pessoa alegadamente envolvida em atos do 8 de janeiro de 2023. 3.1. Trata-se de desídia da ré do dever de cuidado na divulgação da informação. E, ao agir dessa forma, extrapolou seu direito à liberdade de expressão, daí sobressaindo conduta ilícita, que respalda compensação por danos morais.
4. Da leitura conjunta do artigo 5o, § 2o, com o artigo 12, caput e §1o, todos da Lei Federal 13.188/2015, depreende-se rito especial para ação de direito de resposta, o que não exclui a opção pelo ajuizamento de ação de indenização por danos morais pelo procedimento comum.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.